Tribunal: TJES
Processo: 0004838-18.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004838-18.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFREDINHO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DE BOA-FÉ. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela Escelsa – Espírito Santo Centrais Elétricas S.A., afastando a exceção de usucapião especial urbana e o pedido de indenização por benfeitorias. O imóvel litigioso situa-se em área de servidão administrativa destinada à passagem de linha de transmissão de energia elétrica, constituída por Decreto de Utilidade Pública de 1975 e formalizada por Escritura Pública de 1984.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é juridicamente possível a usucapião de imóvel situado em faixa de servidão administrativa instituída para a passagem de linha de transmissão de energia elétrica; e
(ii) verificar se o ocupante faz jus à indenização e ao direito de retenção por benfeitorias realizadas em área pública afetada a serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão administrativa é um ônus real de direito público imposto à propriedade privada em prol da execução de serviço essencial, sendo os bens a ela afetados equiparados a bens públicos. Por essa razão, são imprescritíveis e insuscetíveis de aquisição por usucapião, nos termos do art. 102 do Código Civil e do art. 23 da Lei nº 8.987/1995, que trata dos bens reversíveis das concessionárias de serviços públicos.

A posse em área de servidão administrativa constitui mera detenção, desprovida de
animus domini
, inviabilizando a aquisição da propriedade por usucapião, ainda que alegada a posse prolongada e o uso para moradia. O interesse público primário, ligado à segurança e à continuidade do fornecimento de energia elétrica, prevalece sobre o interesse individual.

A boa-fé do ocupante é afastada quando a restrição administrativa é aparente e notória, especialmente pela presença visível das torres e cabos de alta tensão. Além disso, a notificação extrajudicial de 2014, ignorada pelo apelante, demonstra a má-fé na manutenção da ocupação, conforme constatado pelas imagens comparativas de 2014 e 2018.

O direito à indenização por benfeitorias pressupõe posse de boa-fé (art. 1.219 do CC), o que não se verifica no caso. Ocupação de área pública com restrição
non aedificandi
caracteriza detenção ilegítima e impede indenização ou direito de retenção, conforme art. 1.220 e art. 1.255 do CC, aplicando-se o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais (TJSP e TJRJ) e o enunciado da Súmula 619 do STJ corroboram que bens afetos a serviços públicos são inalienáveis, imprescritíveis e insuscetíveis de posse qualificada, sendo indevida qualquer compensação por edificações irregulares em faixa de servidão elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Bens particulares afetos à prestação de serviço público essencial, como faixa de servidão administrativa para transmissão de energia elétrica, equiparam-se a bens públicos e são insuscetíveis de usucapião.

A posse exercida em área de servidão administrativa constitui mera detenção, desprovida de animus domini.

O ocupante de má-fé em área pública
non aedificandi
não tem direito à indenização nem à retenção por benfeitorias ou acessões.

A boa-fé é afastada quando a restrição administrativa é visível e há prévia notificação extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 102, 1.201, 1.219, 1.220 e 1.255; LINDB, art. 3º; Lei nº 8.987/1995, art. 23; CPC/2015, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 619;
TJSP, Apelação Cível nº 1001454-42.2020.8.26.0472, Rel. Des. Maria Laura Tavares, j. 28.11.2024;
TJRJ, Apelação Cível nº 0011801-31.2014.8.19.0061, Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira, j. 04.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004838-18.2015.8.08.0048

APELANTE: ALFREDINHO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADA: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alfredinho dos Santos Oliveira em face da sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela Escelsa, afastando a exceção de usucapião arguida e o pleito de indenização por benfeitorias.

O cerne da controvérsia reside na adequação da sentença que reconheceu o esbulho possessório em área de servidão administrativa destinada à passagem de linha de transmissão de energia elétrica, determinou a reintegração da posse e afastou as pretensões defensivas do Apelante, notadamente a usucapião, a boa-fé e o direito à indenização.

I –
Da alegação de usucapião

Pois bem. A principal tese recursal do Apelante concentra-se na arguição da exceção de usucapião especial urbana, fundamentada na posse mansa, pacífica e ininterrupta por mais de 20 (vinte) anos.

Alega o Apelante que o imóvel de 221 metros quadrados é utilizado para moradia de sua família desde 1992, preenchendo todos os requisitos legais e constitucionais para a prescrição aquisitiva. Tal argumentação, embora detalhada, esbarra na natureza jurídica da área ocupada e em princípios basilares do Direito Público, que prevalecem sobre o interesse privado na hipótese em exame.

Analisando o conjunto probatório – notadamente a prova pericial produzida nos autos, é incontroverso que a área objeto da lide está inserida em uma faixa de servidão administrativa, instituída por meio de Decreto de Utilidade Pública desde 17 de novembro de 1975, e formalizada por Escritura Pública de Servidão Administrativa em 1984.

Conforme cediço, a servidão administrativa constitui um ônus real de direito público imposto à propriedade alheia, com o objetivo de permitir a execução de obras e serviços de interesse da coletividade, como é o caso da transmissão de energia elétrica.

Assim sendo, doutrina e jurisprudência pátria são uníssonas em equiparar os bens gravados com servidão administrativa de interesse público, afetados à prestação de um serviço essencial por concessionária, a bens públicos ou a estes assemelhados, tornando-os imprescritíveis. A finalidade essencial dessa restrição é garantir a segurança pública, a operabilidade, a manutenção e a expansão da rede de energia elétrica.

Ademais, os bens utilizados para a prestação de serviços públicos são considerados bens reversíveis, vinculados à concessão do serviço essencial (art. 23 da Lei nº 8.987/95). Assim, conforme o entendimento consolidado, esses bens são insuscetíveis de aquisição por usucapião, em uma clara aplicação do artigo 102 do Código Civil, que estipula que os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. Neste sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
Faixa de servidão de passagem de linhas de transmissão de energia elétrica – Laudo pericial que comprova a existência de esbulho na área de servidão de passagem da linha de transmissão
– CTEEP que é concessionária do serviço público de fornecimento de energia elétrica na região, cabendo a ela a gestão da linha de transmissão em si e da área em que instaladas – Servidão de passagem instituída em 1973 -
Os bens particulares afetos a serviços públicos são inalienáveis, não admitem posse de particulares e são insuscetíveis de usucapião
– Particulares que detém mera detenção do bem, e não posse – Aplicação da Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça – Institutos de "supressio" e "surrectio" que não se aplicam ao caso – Sentença mantida – Recuso desprovido. (TJSP - Apelação Cível: 10014544220208260472 Porto Ferreira, Relator.: Maria Laura Tavares, Data de Julgamento: 28/11/2024, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA PASSAGEM DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CARÁTER NON AEDIFICANDI DA ÁREA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. 1. Concessionaria de energia elétrica que busca a reintegração de posse de imóvel localizado em área de servidão administrativa instituída pelo Decreto 58.119/1966, onde está localizada a sua linha de transmissão Teresópolis/Friburgo. 2. A parte ré alega que adquiriu de boa-fé o terreno onde edificou sua residência em 1985, sustentando que o decreto que instituiu a servidão administrativa foi revogado em 1991, bem como a ocorrência da usucapião, requerendo, em pedido contraposto, indenização pela área e pelas benfeitorias edificadas. 3. Prova pericial realizada concluindo que o imóvel se encontra próximo às linhas de transmissão de energia elétrica (2,60m), colocando em risco à segurança e à vida dos moradores do imóvel, avaliando o valor do imóvel em R$ 73.225,24. 4. Apelação de ambas as partes contra a sentença que julgou procedente o pedido de reintegração e o pedido contraposto, fixando indenização de R$ 73.225.24. 5. A servidão administrativa instituída em 1966 tornou legítimo o direito da concessionária de utilizar a faixa de terra destinada a passagem de linha de transmissão de energia elétrica, eis que de utilidade pública. 6. Em que pese a parte ré alegar ter adquirido o terreno em 1985 com boa-fé, a afetação da área por decreto publicado em data anterior, configura a posse da ré como ilegítima, haja vista a impossibilidade da alegação em defesa do desconhecimento da lei (Art. 3º da LINB). 7. A ocupação de uma área debaixo de uma torre de energia, dentro da área de servidão administrativa de titularidade da Concessionária, resulta em posse clandestina, ficando, consequentemente, impedido de receber qualquer indenização por eventuais benfeitorias no imóvel.
8. O fato de o imóvel destinar-se à prestação de serviço público por meio de concessão e ter sido objeto de servidão administrativa, que tem natureza pública, torna o mesmo insuscetível de usucapião.
[...]10. Inegável o risco decorrente de edificação na área de servidão relacionada à transmissão de energia, uma vez que possível rompimento de uma linha de transmissão pode provocar danos materiais e pessoais para aqueles que ocupam indevidamente o local. [...] (TJRJ - APL: 00118013120148190061, Relator.: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

A posse de que trata o Apelante, portanto, configura-se como mera detenção tolerada, incapaz de gerar os efeitos jurídicos necessários à aquisição do domínio
ad usucapionem
.

Sobre o tema, vale destacar que a posse do particular em área de servidão administrativa, dada a natureza pública e a afetação do bem ao interesse coletivo, não pode ser considerada com
animus domini
, elemento essencial para a configuração da usucapião, seja ela de qualquer outra modalidade. Isto porque o interesse individual à moradia, por mais legítimo que seja, não pode jamais se sobrepor ao interesse público primário, que envolve a segurança e a continuidade de um serviço essencial à coletividade.

Dessa forma, a exceção de usucapião suscitada pelo Apelante é juridicamente inadmissível, estando a sentença de primeiro grau em consonância com a jurisprudência pátria e com os princípios do Direito Administrativo e Constitucional.

II –
Do pedido de indenização das benfeitorias

Em caráter subsidiário, o Apelante pleiteia o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, bem como o consequente direito de retenção, invocando o artigo 1.219 do Código Civil.

Entretanto, o direito à indenização é reservado ao possuidor de boa-fé, nos termos do dispositivo legal invocado.

No presente caso, em que pese o Apelante argumentar ter agido de boa-fé, alegando desconhecimento da restrição administrativa, a prova técnica e documental reunida nos autos demonstra a precariedade da posse e a manifesta má-fé do Apelante.

Em primeiro lugar, a servidão administrativa em questão é considerada aparente e notória, sendo constatada pela presença da linha de transmissão de alta tensão e suas estruturas de apoio na área, um fato evidente e facilmente observável por qualquer indivíduo médio.

Assim, a existência de um ônus real público, visível e destinado à segurança, afasta a presunção de boa-fé prevista no artigo 1.201 do Código Civil, que exige que o possuidor ignore o vício ou o obstáculo que lhe impeça a aquisição da coisa.

Além disso, como bem destacou o MM Juiz
a quo
, a posse do Apelante indiscutivelmente evoluiu para a má-fé a partir do momento em que foi notificado extrajudicialmente em 27 de março de 2014, mas ignorou o alerta e prosseguiu com a edificação, alterando significativamente o estado inicial da ocupação. A sentença comparou, com clareza, as imagens de 2014 e 2018, concluindo que o Apelante agiu em evidente má-fé ao longo dos anos, ignorando o aviso da parte autora.

Assim, conforme exaustivamente demonstrado e reconhecido pelo Juízo singular, a conduta do Apelante foi eivada de má-fé, especialmente a partir da notificação extrajudicial de 2014, quando optou por ignorar o aviso e prosseguir com a consolidação da edificação.

O possuidor de má-fé, de acordo com o artigo 1.220 do Código Civil, tem direito apenas à indenização pelas benfeitorias necessárias, e não lhe assiste o direito de retenção.

Contudo, no presente caso, a principal edificação erigida constitui uma acessão (construção de uma casa de alvenaria), e não mera benfeitoria.

O artigo 1.255 do Código Civil dispõe que aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções, se agiu de má-fé. No caso da servidão administrativa, além da má-fé constatada pelo descumprimento da notificação, há o óbice legal decorrente da ocupação de bem de natureza pública, ainda que por equiparação funcional.

Neste aspecto, a pretensão de retenção e indenização por acessões e benfeitorias esbarra, ainda, no fato de que a ocupação indevida de bem público configura apenas mera detenção, insuscetível de gerar qualquer direito de retenção ou indenização, com base no regramento público. A aplicação das regras de direito privado relativas à posse e suas consequências deve ser mitigada em face do interesse público. Destaca-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA PASSAGEM DA LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. CARÁTER NON AEDIFICANDI DA ÁREA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. [...]
7. A ocupação de uma área debaixo de uma torre de energia, dentro da área de servidão administrativa de titularidade da Concessionária, resulta em posse clandestina, ficando, consequentemente, impedido de receber qualquer indenização por eventuais benfeitorias no imóvel.
[...] (TJRJ - APL: 00118013120148190061, Relator.: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 04/05/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2022)

Ademais, a sentença foi precisa ao afastar o pedido indenizatório com base no princípio de que a ninguém é dado locupletar-se da própria torpeza, considerando que a edificação foi erigida em área de segurança
non aedificandi
, com risco direto à vida dos ocupantes. Manter a indenização nesse cenário seria onerar indevidamente o serviço público e premiar a conduta ilícita, o que é inaceitável no ordenamento jurídico.

Portanto, ante o reconhecimento da má-fé e a natureza jurídica da área, não há fundamento legal que ampare o direito de indenização pelas acessões e benfeitorias realizadas pelo Apelante, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

Face o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelo Apelante.

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação ao mesmo encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.